Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701741-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: WISER EDUCACAO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, em face da r. decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada com a finalidade de compelir a parte ré agravada a suspender o desconto das parcelas do contrato havido entre as partes. Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se contra a referida decisão, argumentando, em síntese, que solicitou o cancelamento do curso online fornecido pela empresa agravada, todavia, além de não ter efetivado o cancelamento, ainda renovou o contrato por mais 1 (um) ano, no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), datas pré-agendadas, dos meses 08/2023 a 06/2024, que está sendo debitado mensalmente de seu cartão do crédito. Defende que, quanto a probabilidade do direito, resta clara nos fatos narrados. Já quanto ao perigo de dano, defende que é evidente, tendo em vista serem as cobranças indevidas, além de que seus cartões estão sendo bloqueados pelo excesso de tentativas em debitar o referido valor. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para que a empresa agravada suspenda os descontos das parcelas do contrato por serem indevidos, sob pena de multa por cada cobrança efetuada, valor a ser determinado por este juízo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que não restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Verifica-se que não restou clara a probabilidade do seu direito apenas pelos documentos colacionados na inicial. O documento de ID 168062058 e 168062059 (Autos de origem) apresenta uma breve conversa do agravante com o chat online da empresa agravada na tentativa de cancelamento, sem detalhes importantes. Ainda nos mesmos documentos é possível perceber que a empresa agravada tentou contatar o agravante após a solicitação de cancelamento do agravante, todavia, não obteve sucesso. Nesse sentido, a míngua de acervo probatório, será necessária maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, situação que foge à estreita via do Agravo de Instrumento, sendo certo que nesta via recursal a análise é feita a partir de documentos objetivos somados ao contexto fático narrado. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a empresa agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito